Tribunal: TJBA
Processo: 0300949-45.2012.8.05.0250
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0300949-45.2012.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS, FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: JOAQUIM PEREIRA ANUNCIACAO Advogado(s):DANIELA LUZ ASSUNCAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. VERBA INADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal já consolidou, em sede de repercussão geral (RE 596478), o entendimento no sentido de que a contratação irregular do servidor público, em contrariedade aos ditames do inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal, não gera qualquer efeito jurídico, salvo a percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. II – A nulidade do contrato de trabalho é questão incontroversa nos autos, conquanto não impugnada por nenhuma das partes. Tem-se, portanto, que a situação retratada nos autos envolve a nulidade de contratação de pessoal realizada pelo Município apelante, o que enseja, segundo entendimento consolidado pelo STF, a condenação do ente público somente ao recolhimento e consequente pagamento do FGTS referente ao período contratual. III- No que diz respeito à alegação do apelante de que o apelado não comprovou em nenhum momento que não recebeu as verbas aqui tratadas, comprovado o vínculo funcional, cabe ao Município a oposição de fato extintivo do direito do Autor, vez que o ônus da prova do pagamento é do Município, a quem incumbe demonstrar a quitação, juntando prova documental idônea (art. 333, inciso II, do CPC). Não o fez, contudo, acarretando, em consequência, a procedência do pedido do autor. IV – Recurso não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos do Apelação nº 0300949-45.2012.8.05.0250, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e como apelado JOAQUIM PEREIRA ANUNCIAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA